Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726477-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU DE ALENCAR RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por TADEU DE ALENCAR RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n. 0045015-78.2014.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 187158480, na origem): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, TADEU DE ALENCAR RIBEIRO, ao argumento de que os valores constritos seriam oriundos de aposentadoria. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 1.829,99 (hum mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) na conta da Caixa Econômica Federal – ID 168677104. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob o argumento de que o valor constrito seria proventos de aposentadoria. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte executada apresentou seus extratos e o contracheque. No entanto, é possível aferir transferências de valores que não foram esclarecidas pela parte e que superam o bloqueio efetivado. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Intimem-se. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que teve seu dinheiro bloqueado de forma errônea por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos do INSS. Afirma que, “em que pese no mês da constrição o valor recebido a esse título ter sido de R$ 1.719,83 e o bloqueio ter sido de R$ 1.829,99, isso não altera o seu caráter impenhorável”. Defende que, independentemente da natureza dos valores recebidos, o fato de estarem em conta mantida pelo executado e serem inferiores a 40 salários mínimos seriam suficientes para assegurar sua impenhorabilidade. Cita julgados do STJ no sentido esposado. Aponta que a movimentação em conta bancária não é apta a descaracterizar a impenhorabilidade dos valores nela constantes, uma vez que isso só poderia ocorrer devido a má-fé, abuso ou fraude, casos que não estariam demonstrados nos autos. Diante disso, pugna pela concessão da liminar para “que haja o imediato desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, para atribuir efeito suspensivo com o objetivo de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do presente Agravo de Instrumento”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para desbloquear o valor de R$ 1.829,99 de suas contas. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Embora o numerário tenha sido bloqueado na mesma conta corrente em que o agravante recebe sua aposentadoria, é possível perceber que há ali movimentação financeira, com transferências de valores (creditados) não originários do INSS (ID 168482202, na origem). Não houve, ademais, demonstração inequívoca de que o valor bloqueado consistia em proventos de aposentadoria. Para além disso, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E, mais recentemente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Nesse sentido, é também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, o bloqueio realizado correspondia, à época, ao pagamento de quase 1/3 da dívida então existente com o Distrito Federal, ora agravado. Mostrou-se, assim, efetivo em viabilizar movimento de quitação do crédito perseguido na origem. De outro lado, não se evidenciou ter havido prejuízo à subsistência do agravante, ou de sua família. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ausentes, do mesmo modo, os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator